Tribunal: TJSP
Processo: 2378945-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - Irresignação contra o indeferimento da gratuidade da justiça - Pessoa jurídica - Insuficiência de elementos a justificar a concessão do benefício - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO – Com determinação.